Tribunal: TJSP
Processo: 1037710-14.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000107967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1037710-14.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CASARÃO MOINHO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1037710-14.2019.8.26.0053 - Voto no - 37435 - JS
2
.Apelação Criminal em Mandado de Segurança no 1037710-14.2019.8.26.0053
Origem: DIPO 3/São Paulo
Magistrada: Dra. Celina Maria Macedo Stern
Apelante: CASARÃO MOINHO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
Apelado: Ministério Público
Voto no 37435
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA

RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO

Impossibilidade
Direito líquido e certo não
evidenciado nos autos
Necessidade de dilação
probatória que, no entanto, é incompatível com a via
mandamental
Ademais, antes de transitar em
julgado a sentença final, as coisas apreendidas não
poderão ser restituídas enquanto interessarem ao
processo
Inteligência do art. 118, do CPP -
Recurso desprovido.

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por
CASARÃO MOINHO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., contra a r.
decisão de fls. 60/63 que, em face de ato praticado pelo Delegado de
Polícia do 23o D.P. Perdizes, o qual determinou a apreensão de veículo
automotor registrado em seu nome, denegou a segurança pleiteada,
extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 6,
§ 5o, da Lei no 12.016/09, e art. 485, inciso VI, do Código de Processo
Civil.
Inconformado, apela o recorrente requerendo, em
síntese, a liberação do veículo em questão (Hyundai HR, placas
EIO-7597). Salienta que se trata de empresa atuante no mercado de
compra e venda de veículos usados, há mais de 20 anos. Ressalta que, ao
contrário do consignado pelo MM. Juízo a quo, na aquisição de referido
automotor, tomou todas as cautelas necessárias, sendo, portanto,
terceiro de boa-fé. Assinala, ainda, que o documento de transferência
veicular, entregue pelo vendedor, encontrava-se assinado, com
reconhecimento de firma, pela proprietária constante no respectivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1037710-14.2019.8.26.0053 - Voto no - 37435 - JS
3
certificado de registro, quem seja, Sandra Regina Zavattaro, e não
Edmar Lopes Santos, suposta vítima de estelionato, crime a ensejar a
presente constrição. Sublinha que não existia qualquer restrição a
impossibilitar referida compra, tanto que já houve a transferência do
veículo automotor para o nome da empresa. Salienta, ainda, que a
permanência do veículo em pátio acarretará diversos custos, podendo
implicar, ainda, sua deterioração e desvalorização. Requer, assim, a
reforma da r. decisão de primeiro grau, a fim de que seja deferida a
segurança pleiteada, com a consequente liberação do veículo em tela
(fls. 71/78).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 89/92), opinou a
D. Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (fls.
99/102).
Relatei.
O
presente
recurso
não
comportaria
sequer
conhecimento uma vez que, nas questões relativas à restituição de bens
apreendidos em investigações policiais, a via mandamental não se revela
adequada, já que se trata de matéria a ser debatida, na superior
instância, em sede de recurso de apelação previsto no art. 593, inciso
II, do CPP, a possibilitar, inclusive, a dilação probatória que, no
presente caso, revela-se imprescindível.
Seja como for, como já adiantado, em que pese as
alegações do recorrente, verifica-se, pela documentação acostada, não
haver demonstração do direito líquido e certo por ele alegado,
demandando, assim, dilação probatória, o que é imprestável em sede de
mandado de segurança.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA VEÍCULO
APREENDIDO - PEDIDO DE RESTITUIÇAÕ - DIREITO
LÍQUIDO E CERTO - PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1037710-14.2019.8.26.0053 - Voto no - 37435 - JS
4
AUSÊNCIA
-
DILAÇÃO
PROBATÓRIA
-
IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA. Ausente
prova pré-constituída, de rigor a manutenção da sentença
que indefere a inicial da ação mandamental, eis que
incabível a dilação probatória para fins de aquilatar a
existência do direito líquido e certo aduzido.” (AC
10351120034118001
MG,
rel.
Afrânio
Vilela,
DJe
25/01/2013).
“RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA -
LIBERAÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO EM INQUÉRITO
POLICIAL - NECESIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -
FUNDAMENTOS DE FATO CONTROVERTIDOS. 1. Ausência
de demonstração de direito líquido e certo. 2. Fatos da
causa
complexos
que
demandam
dilação
probatória
incompatível com a via mandamental.
3.
Segurança
denegada. 4. Sentença mantida. 5. Recurso de Apelação
desprovido.” (APL no 057392- 38.208.8.26.0576 Rel. Des.
Francisco Bianco, j. DJe 17.09.12).
“MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
RESTITUIÇÃO
DE
VEÍCULO
-
IMPOSSIBILIDADE
-
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE - INEXISTÊNCIA DE
DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SÚMULA 267 DO STJ -
IMPETRANTE NOMEADO COMO FI-EL DEPOSITÁRIO.
ORDEM DENEGADA.” (MS 470175220118260000 SP, rel.
Maria Tereza do Amaral, DJe 09/09/2011).
“APELAÇÃO CRIMINAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
FURTO DE CAMINHÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO
VEÍCULO. AUSÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
REJEIÇÃO DA INICIAL. A ação de mandado de segurança
possui procedimento peculiar, que é a celeridade do rito,
incumbindo a parte impetrante a comprovação, de plano,
do direito líquido e certo alegado, sendo descabida a
dilação probatória. No caso, a documentação juntada pelo
réu (contrato particular de compra e venda de bem móvel
e recibos de pagamento), não comprova de forma
inconteste, a propriedade do caminhão, que o apelante
busca restituir e que teria sido objeto de furto. Rejeição
da inicial que se mostra adequada à espécie. APELAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1037710-14.2019.8.26.0053 - Voto no - 37435 - JS
5
DESPROVIDA. (Apelação Crime No 70057976458, Quinta
Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizete
Andreis
Sebben,
Julgado
em
14/05/2014)”
(ACR
70057976458 RS, rel. Lizete Andreis Sebben, DJe
19/05/2014).
Com efeito, ainda que o apelante alegue ter
adquirido o veículo apreendido de forma cautelosa, procedendo às
pesquisas necessárias e efetuando o pagamento de valor compatível ao
praticado no mercado, há fatos a serem esclarecidos quanto à
regularidade de referida aquisição, uma vez que é apurado crime de
estelionato em que tal veículo foi negociado para integrar a compra de
um apartamento (boletim de ocorrência no 3784/2019 fls. 30/33),
infração penal esta que vem sendo apurada no processo no
1521873-65.2019.8.26.0050.
Ademais, ainda que o documento de transferência
veicular esteja assinado pela suposta proprietária do veículo automotor,
segundo admitido pelo próprio representante do recorrente, Luciano
Emilio Fernandes, às fls. 36, tal compra não ocorreu diretamente com
referida proprietária, mas, sim, por meio de um “colega lojista”.
Do mesmo modo, verifica-se dos autos que as
transferências referentes, em tese, aos pagamentos efetuados pelo
recorrente para a aquisição do veículo automotor em questão, foram
destinadas a três pessoas distintas, ainda que se tratasse de bem único
(fls. 20, 21 e 22).
Ora, todos esses elementos geram fundada dúvida
acerca da regularidade da aquisição de referido automotor e, por
conseguinte, demonstram a inexistência de direito líquido e certo
quanto à possibilidade de liberação do veículo em tela ao ora
recorrente, não se podendo concluir, de plano, se se trata ele deveras,
ou não, de terceiro de boa-fé. Outrossim, nos termos do que dispõe o
art. 118, do CPP, “Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas
apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1037710-14.2019.8.26.0053 - Voto no - 37435 - JS
6
Na mesma esteira, manifestou-se a D. Procuradoria
de Justiça, em seu parecer, ao sublinhar que o representante da
empresa recorrente “(...) Sequer declinou, porém, o nome do vendedor, o qual
não seria a signatária do citado certificado de registro e licenciamento;
forneceu, além do mais, comprovantes de transferências bancárias ditas como
relacionadas à aquisição afiançada, mas em nome de três pessoas diferentes.
Ainda conforme se constata dos próprios autos deste mandado de segurança, o
Delegado de Polícia do 4o Distrito Policial de São Paulo colocou, além do mais, em
séria dúvida sua aquisição e, no inquérito policial destinado a esclarecer o citado
crime de estelionato, também iniciou diligências para verificá-la. Não se pode,
portanto, reconhecer, de plano, direito líquido e certo à restituição por terceiro
de boa-fé. Descabe, portanto, aceitar a ilegalidade da apreensão do automóvel
de marca Hyundai, modelo HRHDB, placas EIO-7597, a qual visava evitar o
locupletamento ilícito de estelionatário e reconstituir o patrimônio de sua
vítima, tendo apoio no inciso II do art. 6o do Código de Processo penal. É preciso
esperar o resultado dos trabalhos da autoridade apontada como coatora.” (fls.
101).
Por todo exposto, evidente que a negociação a
envolver o veículo em questão ainda está sendo investigada, tanto que o
Ministério Público manifestou-se, no inquérito policial instaurado para a
apuração de eventual crime de estelionato, requerendo a realização de
diversas diligências, tais como a nova oitiva do representante do ora
recorrente, Luciano, a fim de que ele esclareça quem seria seu “colega
lojista”, para que então possa ele também ser ouvido. Requereu o órgão
ministerial, ainda, a oitiva da suposta vítima do crime de estelionato,
Edmar, a fim de esclarecer quem seriam as pessoas a figurar como
proprietários dos veículos entregues (Sandra Regina Zavattaro e Zenor
Florencio dos Santos), em tese, por ele, na negociação fraudulenta (fls.
50/53).
Nas informações prestadas pelo Delegado de
Polícia, apontado como autoridade coatora, outrossim, ficou consignado
que David Alves Loia foi preso pela acusação do crime de estelionato,
uma vez que ele, mediante ardil, simulando a venda de um apartamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1037710-14.2019.8.26.0053 - Voto no - 37435 - JS
7
alheio, recebeu clandestinamente 02 veículos, dentre eles o objeto do
presente inconformismo. Relatou a autoridade policial, ainda, que,
apressadamente, David se desfez do veículo, sendo ele então
encontrado na Loja Casarão do Moinho, aqui recorrente. Salientou que a
apreensão do referido automotor foi devidamente fundamentada,
justificando-se a medida em razão da discussão acerca da real
propriedade do bem, uma vez que foi ele comercializado de forma
irregular, sem a confirmação da veracidade da venda junto à pessoa que
constava no certificado do veículo, fazendo-se necessária, ainda, a
oitiva de pessoas que intermediaram os repasses dos veículos (fls.
48/49).
Tudo isso afasta, pois, a certeza necessária quanto
à existência de direito líquido e certo em favor do recorrente, não se
vislumbrando, outrossim, qualquer flagrante ilegalidade na atuação da
autoridade policial. Assim, havendo dúvidas quanto à propriedade e
regularidade da transação efetuada em relação ao veículo em baila, de
rigor a mantença da sentença de primeiro grau, uma vez que o art. 120,
do Código de Processo Penal, diz que: “A restituição, quando cabível, poderá
ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que
não exista dúvida quanto ao direito do reclamante” (destaquei).
Assim também é a jurisprudência:
“APELAÇÃO Restituição de coisa apreendida Decisão de
primeiro grau que indeferiu o pedido formulado pelo
apelante, haja vista a existência de dúvida fundada sobre
quem seria o real proprietário do bem Recurso pleiteando
a inversão do r. decisum
Impossibilidade
(...).” (APL
00046544620158260344 SP, rel. Silmar Fernandes, 3a
Câmara de Direito Criminal, DJe 22/02/2016).
“APELAÇÃO
PROCESSUAL PENAL
RESTITUIÇÃO DE
COISA APREENDIDA ARTIGOS 118 E 120 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL INDEFERIMENTO EM 1o GRAU
DÚVIDAS QUANTO AO DIREITO SOBRE O BEM
REIVINDICADO

LIBERAÇÃO
DA
"RES"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1037710-14.2019.8.26.0053 - Voto no - 37435 - JS
8
IMPOSSIBILIDADE RESTITUIÇÃO DO BEM MEDIANTE
TERMO DE FIEL DEPOSITÁRIO IMPOSSIBILIDADE
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
RECURSO NÃO PROVIDO.” (APL 00014958520158260412
SP, rel. Alberto Anderson Filho, 7a Câmara de Direito
Criminal, DJe 27/06/2016).
Ainda,
como
bem
consignou
o
Eminente
Desembargador Ivan Sartori, quando integrante desta Colenda Câmara
Criminal, “pairam incertezas sobre o direito que invoca o impetrante, as quais
devem ser sanadas pelos instrumentos processuais próprios, que comportem a
necessária dilação probatória, providência inviável nesta via estreita” (APL
3004780-31.2013.8.26.0533, DJe 27/10/2014).
Posto isto, NEGO PROVIMENTO à apelação
interposta pela defesa, mantendo-se a r. decisão de primeiro grau.
EDISON BRANDÃO
Relator